Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL, FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005. INAPLICABILIADADE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. SIMPLES EXERCÍCIO. PENALIDADE. APLICAÇÃO INDEVIDA.

1. Os critérios de atualização monetária delineados no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 não alcançam os créditos extraconcursais.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados anteriormente, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Ritos, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, caso existentes no julgado.

3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

4. O manejo, numa primeira oportunidade, dos embargos de declaração denota o simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema de recursos insculpido na legislação vigente, não rendendo azo à multa fundada em caráter protelatório, assentada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso não provido.